Tribunal: TJSP
Processo: 1505544-80.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §13, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa impugnando apenas a dosimetria. Mérito. Materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas. Dosimetria. Pena bem aplicada no mínimo legal. Atenuante da confissão que não tem reflexo no quantum final da pena, por força da súmula 231 do STJ. Correta a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §13, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa impugnando apenas a dosimetria. Mérito. Materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas. Dosimetria. Pena bem aplicada no mínimo legal. Atenuante da confissão que não tem reflexo no quantum final da pena, por força da súmula 231 do STJ. Correta a fixação do regime inicial aberto e a aplicação do sursis. Danos morais. Cabimento. Tema 983 do STJ. Montante fixado que não se mostra desproporcional. Recurso não provido.